Tribunal: STF
Processo: HC 260362
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE: 10KG DE COCAÍNA, 6KG DE CRACK E UM TIJOLO DE MACONHA. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGIME PRISIONAL: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.